Tribunal: TJES
Processo: 5000271-19.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-19.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRACU e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face do Município, objetivando compelir a Administração Pública à ampliação da rede municipal de educação infantil, mediante criação de vagas e construção de novas unidades escolares, diante da existência de lista de espera por matrícula em creches.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se a atuação do Poder Judiciário para impor medidas de ampliação da rede municipal de ensino infantil configura intervenção legítima frente à suposta omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois demonstra, com fundamentação de fato e de direito, as razões do inconformismo, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença.

4.
A mera repetição de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento do recurso, quando esses argumentos enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

5.
A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é admitida apenas de forma excepcional, em casos de omissão estatal grave que comprometa direitos fundamentais.

6.
No caso concreto, não há demonstração de omissão estatal inaceitável, mas sim a comprovação de medidas concretas e planejadas do Município para ampliar a oferta de vagas em creches, incluindo a criação de novas salas, convênios para construção de unidade educacional e previsão de ampliação de outras escolas.

7.
A intervenção judicial ampla e direta nas escolhas administrativas quanto à alocação de recursos e execução de obras viola o princípio da separação dos poderes e compromete o planejamento orçamentário do ente público.

8.
A ausência de prova de inércia absoluta ou de omissão dolosa do Município inviabiliza a procedência do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que apresenta fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar a sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2. A atuação do Poder Judiciário em políticas públicas somente é legítima em casos excepcionais de omissão estatal grave que comprometa direitos fundamentais.

3. A existência de planejamento, ampliação gradual da rede de ensino e previsão de novas vagas na educação infantil afasta a possibilidade de intervenção judicial direta na gestão administrativa municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 165 e 208, IV; CPC, arts. 1.010, III, e 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612, Tema 698 da Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023; STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; TJES, AC 0026833-87.2019.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, especialmente ao sustentar que a omissão estatal quanto à oferta de vagas na educação infantil configura violação a direito fundamental, justificando, portanto, a atuação do Poder Judiciário, mesmo diante do reconhecimento da existência de políticas públicas em curso. Assim, embora não tenha se debruçado especificamente sobre o Tema nº 698 do STF, o recurso ataca os fundamentos centrais da sentença, permitindo o adequado contraditório e viabilizando o exame do mérito recursal.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida no evento 15522413 pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
, com inclusão posterior da
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 15522416), o
Parquet
sustenta, em breve síntese, que: (i) é prerrogativa do Poder Judiciário intervir quando o Poder Executivo se omite na implementação de políticas públicas essenciais, como o direito à educação infantil; (ii) a sentença recorrida contraria a jurisprudência do STF e do STJ, que admite tal intervenção judicial em hipóteses de violação a direitos fundamentais sociais; (iii) a existência de lista de espera com 88 crianças, das quais 36 permaneceram sem atendimento mesmo após a criação de 52 novas vagas, comprova a insuficiência das medidas adotadas pelo Município; (iv) o convênio firmado para criação de 150 vagas futuras não constitui providência eficaz ou imediata, sendo o cronograma de desembolso projetado apenas para outubro de 2024 a dezembro de 2025; (v) a justificativa do Município quanto à matrícula de algumas crianças não foi acompanhada de prova documental ou perícia; (vi) permanece caracterizada a omissão estatal e a violação ao direito à educação, sendo, portanto, cabível a condenação do ente público à efetivação do serviço educacional conforme requerido na inicial.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade — e aos limites — de atuação do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo Municipal a ampliar sua rede de atendimento em educação infantil, mediante a construção de novas unidades escolares e a criação de vagas em creches públicas, diante da existência de lista de espera apontada pelo
Parquet
.

O Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si.

O Supremo Tribunal Federal, tem admitido, em situações excepcionais, a atuação supletiva do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais, inclusive mediante a imposição de obrigações de fazer ao Poder Executivo. Contudo, tal atuação deve cingir-se à salvaguarda do mínimo existencial, e pressupõe a demonstração cabal de uma omissão estatal grave e inaceitável, apta a comprometer a dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, destaca-se o entendimento do STF no RE 684.612/SC (Tema nº 698 da Repercussão Geral), segundo o qual:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

No caso dos autos, não se verifica a alegada inércia ou omissão deliberada do Poder Executivo Municipal. Ao contrário, da robusta prova documental constante dos autos, notadamente os documentos colacionados junto à contestação pela municipalidade, extrai-se a atuação proativa da Administração Pública na organização do acesso à educação infantil, bem como no planejamento e expansão da rede de atendimento à primeira infância.

Destaca-se, nesse sentido, a demonstração da criação de 52 novas vagas na Creche Cachinho de Ouro por meio da abertura de duas novas salas; a celebração de convênio com o Governo Federal no âmbito do Novo PAC, para a construção da Creche Chapeuzinho Vermelho, com previsão de atendimento a 150 crianças, cujas obras se encontram em fase de planejamento, com cronograma aprovado e dotação orçamentária definida; e a previsão de reforma e ampliação de outras unidades escolares, com estimativa de criação de mais 80 vagas adicionais (eventos 15522275 a 15522279 e 15522411).

Tais medidas evidenciam o empenho e a diligência do ente municipal em cumprir sua obrigação constitucional de assegurar o direito à educação infantil (art. 208, IV, da CF/88), observando, contudo, os limites orçamentários e operacionais inerentes à realidade local.

Frisa-se que a organização do acesso à educação infantil compete à Administração Pública, a quem cabe o juízo de conveniência e oportunidade na alocação de recursos públicos, que são, por definição, finitos e insuficientes para atender, de modo imediato e pleno, a todas as demandas da coletividade.

Ainda que não se afaste a possibilidade de atuação judicial em situações excepcionais, a substituição integral do juízo administrativo pelo Judiciário não se coaduna com o modelo constitucional vigente, sob pena de se promover indevida ingerência nas atribuições do Poder Executivo e comprometimento da lógica de planejamento orçamentário e de políticas públicas estruturadas a médio e longo prazo.

Acerca dessa delicada ponderação, esta egrégia Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame. apelação cível interposta pelo ministério público do estado do espírito santo contra sentença que julgou improcedente o pedido, em ação civil pública ajuizada contra o município de vila velha, objetivando a adoção de medidas para implementação de acolhimento institucional a pessoas com deficiência, por meio de apresentação de projeto executivo e construção de residências inclusivas no município. II. Questão em discussão. há duas questões em discussão: (I) definir se a omissão do município de vila velha no acolhimento institucional de pessoas com deficiência justifica a intervenção judicial; (II) determinar se o poder judiciário pode compelir o ente municipal a elaborar e executar políticas públicas específicas relativas à criação de residências inclusivas, sem violar o princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir. o poder judiciário somente pode intervir em políticas públicas de forma excepcional, quando configurada grave omissão administrativa, o que não se verifica no caso, considerando que o ente municipal já oferece serviço de acolhimento, ainda que em outra localidade. a exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas, com impacto direto no orçamento público, implica ingerência indevida na discricionariedade administrativa, infringindo o princípio da separação dos poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição Federal. a administração pública detém prerrogativa para definir as prioridades de alocação de recursos e execução de políticas públicas, cabendo ao gestor avaliar a conveniência e oportunidade das medidas, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. precedentes do STF e do TJES reforçam a vedação à atuação judicial que implique substituição das atribuições discricionárias do executivo, salvo em casos extremos de omissão que comprometam direitos fundamentais. lV. Dispositivo e tese. recurso desprovido. tese de julgamento: a intervenção do poder judiciário em políticas públicas só é permitida em casos excepcionais de omissão grave que comprometa direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. a exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas interfere na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário do ente público, não cabendo ao judiciário substituir a escolha de prioridades feita pelo executivo. dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 165; Lei nº 7.853/1989, art. 3º. jurisprudência relevante citada: STF, adpf nº 513, Rel. Min. Rosa weber, j. 28.09.2020; TJES, apelação cível nº 0000738-21.2018.8.08.0046, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 15.05.2024. (TJES; AC 0026833-87.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. - FORNECIMENTO DE EXAMES DE RAIO-X. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA SOMENTE QUANTO AO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA E PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais. 2. Há excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário somente em desfavor do ente público municipal, na medida em que o aparelho de raio-X adquirido pelo Município de Dores do Rio Preto em dezembro de 2008 apenas foi instalado em outubro de 2019 na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, isto é, após o ajuizamento desta ação coletiva e o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 3. Não há que se falar no direcionamento da obrigação de fazer, ainda que de modo subsidiário, em desfavor do Estado do Espírito Santo, porque a solidariedade dos entes públicos não deve servir de amparo para respaldar a inércia da pessoa jurídica de direito público responsável pela implementação da obrigação constitucional, visto que o aparelho de radiografia deve ser acessível aos usuários das Unidades Básicas de Saúde. 4. A sentença coletiva de forma aleatória e genérica impôs ao ente estadual o fornecimento de exames de raio-X aos pacientes e usuários do SUS que tenham encaminhamento médico, no prazo de 48h (quarenta e oito), o que configura indevida ingerência no serviço público e reforça a necessidade de atribuição de efeito suspensivo. Inteligência do art. 14 da Lei nº 7.347/85. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Improcedência da pretensão autoral em relação ao Estado do Espírito Santo. (TJES; AC 0001651-58.2016.8.08.0018; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 29/03/2022; DJES 05/05/2022)

De igual modo, não se pode ignorar que o eventual deferimento do pleito inicial poderia gerar um dispêndio ineficiente dos recursos públicos, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a atuação jurisdicional em matéria de políticas públicas.

Portanto, não havendo nos autos demonstração de omissão estatal inescusável, e estando comprovado que o Município vem adotando medidas planejadas e progressivas para ampliar o acesso à educação infantil, entendo que a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão autoral, deve ser mantida integralmente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença.

Sem condenação do órgão ministerial ao pagamento de honorários recursais, diante da regra do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.